Tribunal: TJDFT
Processo: 0723833-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO STJ. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo em acatamento ao Tema 1.169, do Superior Tribunal de Justiça
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva, determinada em razão do Tema 1.169 do STJ, é medida adequada diante da natureza do título executivo e da controvérsia jurídica existente
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.169), determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento da ação de cumprimento de sentença coletiva com condenação genérica.
4. Diante da similitude entre a controvérsia discutida na origem e a matéria delimitada no Tema 1.169, impõe-se o sobrestamento do feito como forma de garantir a uniformidade e a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “No cumprimento individual de sentença coletiva, identificada similitude da matéria com a controvérsia afetada ao Tema 1.169 do STJ, é imperativa a suspensão do processo até julgamento da tese pelos tribunais superiores.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ, REsp 1.985.037/RJ e REsp 1.985.491/RJ (Tema 1.169); TJDFT, AI 0728927-26/2024.